Tribunal: STF
Processo: AP 1070
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face de ANDRE LUIZ BARRETO ROCHA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal , e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 4 (quatro) testemunhas.



    Efetivada a citação (eDoc. 50), foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 4 (quatro) testemunhas, 3 (três) delas comuns à acusação (eDoc. 51).



    É o breve relato. DECIDO.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, para as 9h00min do dia 27/6/2023, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rodrigo Pessoa Pereira da Silva (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), ocasião em que serão inquiridas as seguintes testemunhas:



    1. FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR: Major da Polícia Militar do Distrito Federal;



    2. ERICK DA SILVA: Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, matrícula nº 730.786-1, lotado no RPMON, Riacho Fundo/DF;



    3. RICARDO ZIEGLER PAES LEME: Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, matrícula nº 195.675-2, lotado no CETESP – Centro de Treinamento e Especialização;



    4. JOSÉ EDUARDO NATALE DE PAULA PEREIRA: Assistente Técnico lotado no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, situado no Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF.



    DESIGNO, outrossim o dia 4/7/2023, às 9h00min, para a oitiva da sua testemunha e o interrogatório (art. 400 do Código de Processo Penal).



    Deverá a Secretaria disponibilizar sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato de oitiva das testemunha arroladas na denúncia será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência e encaminhamento às partes.



    As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, FICANDO INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução, como determinado no eDoc. 45.



    Em se tratando de servidor público a Secretaria deverá observar o cumprimento do disposto no § 3º do art. 221 do CPP.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente